Tribunal: STF
Processo: HC 263209
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luiz Felipe Silva de Oliveira, apontando como autoridade coatora Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 27 (vinte e sete) dias-multas, pelos crimes de roubo e extorsão em concurso formal.



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que seria o caso de absolvição, pois o reconhecimento do paciente se deu à revelia do que determina o art. 226 do Código de Processo Penal, não existindo assim lastro probatório para a manutenção da condenação, devendo ser reconhecida a nulidade.



    Ao final, requer:



    “(...) a concessão da ordem a presente revisão criminal, para que declare a nulidade do reconhecimento fotográfico ao qual foi submetido o Revisionando e, por consequência, absolve-lo do crime pelo qual restou injustamente condenado.”



     



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de outro pedido formulado na Corte (HC nº 246.086/SP). Com efeito, veicula-se nesta impetração o mesmo pedido e a mesma causa de pedir versados em habeas corpus anterior.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Determino a baixa imediata ao arquivo, independente da publicação da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente